Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-49.2019.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003165-49.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SELVINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 332.056.479-04 (RECORRENTE), MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 680.518.249-20 (ADVOGADO), MTSUL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.232.484/0001-80 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1003165-49.2019.8.11.0015

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Embargante(s):

MTSUL Construções LTDA

Embargada(s):

Selvino Pereira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte Recorrente, ora Embargante, via de consequência, manteve a sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$ 12.520,75, a título de dano material, decorrente de acidente de trânsito, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão e contradição, quanto à análise dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento e quanto ao conjunto probatório existente nos autos. Ao final requer seja recebido e provido, os presentes Embargos, para sanar as omissões e contradições apontadas e, ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado.

O Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID 1108996462.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Ademais, no caso em comento, observo que não há no acórdão a omissão/contradição apontada pelo Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado, expressamente o seguinte, quanto ao depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento:

2. Em relação à prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, transcrevo trecho da sentença recorrida a respeito:
“Em sede de instrução processual colheu-se o depoimento pessoal do Requerente (id nº 50845088), o qual reiterou os argumentos expostos na exordial; um informante arrolado pelo Requerente, Sr. MARCOS (id nº 50845716) e que estava no veículo com o Autor no momento do sinistro, bem como uma testemunha, Sr. WILY (id nº 50845697, 50845699, 50845702, 50845712 e 50845705), arrolada pela Requerida MTSUL. Como destacado o Requerente e o informante repetiram os fatos já expostos nos autos. Porém, a testemunha, Sr. WILY, afirmou que estava dentro do ônibus e viu o motorista acionar a seta para entrar na BR 163, todavia tal informação resta comprometida quando a testemunha afirma que no momento do acidente sentado nos fundos do veículo. O Sr. WILY destacou que seguiam na via lateral da BR 163 e que iriam cruzar a rodovia e continuar o itinerário pela via lateral do lado oposto. Frisou que se recorda do veículo parar antes de ingressar na via. Neste ponto, novamente a testemunha afirma ter visto o veículo do Requerente durante a travessia, porém tal afirmação contrasta com a declaração da Ré que, em sua contestação, afirma que o veículo do Autor não apareceu no retrovisor do motorista do ônibus até que houvesse o impacto
. A instrução processual evidenciou que houve imprudência do veículo da Ré MTSUL ao ingressar na BR 163 sem o devido cuidado em descumprimento aos arts. 34 e 36 do CTB”.

Ainda, quanto ao conjunto probatório existente nos autos, constou o seguinte na decisão recorrida:

“
1. A dinâmica do acidente indica que o veículo (ônibus Mercedes-Benz Marcopolo) conduzido por um funcionário da Recorrente MTSUL, ao adentrar na BR 163, invadiu a pista preferencial por onde o Autor estava trafegando, sentido SINOP-SORRISO, causando as avarias descritas na petição inicial, devendo reparar os danos causados.

(...)

3. Levando-se em considerando o local da colisão no veículo e o local onde se deu a colisão, pela prova constante nos autos, é possível inferir que a parte Recorrente ingressou na BR-163 sem observar as regras elementares de trânsito. De outro modo, caso a tese defensiva prosperasse, onde afirma que entrou na BR 163 na pista da direita, moveu-se para a pista da esquerda e, ao iniciar a manobra de retorno, sentiu o impacto do veículo do Recorrido, não merece prosperar tendo em vista que o local do sinistro seria diverso.

(...)

7. Em que pese à empresa Recorrente alega que o autor trouxe apenas um único orçamento, caberia a esta ter juntado outros orçamentos para impugnar especificamente o juntado pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não sendo impugnado especificamente, ou seja, de forma eficaz, o único orçamento apresentado pelo autor, servirá como referência para estabelecer o valor do prejuízo material suportado”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021